Tribunal: CARF
Processo: 10480.722041/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722041/2009-03
ACÓRDÃO
2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITIL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
AGRAVANTE. DOLO. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA.
Demonstrada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, justifica-se a
aplicação da agravante da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722041/2009-03
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 566/578) interposto por ITIL – Instituto de
Tecnologia em Informática Ltda. em face do acórdão (fls. 548/553) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 108/130), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.191.155-9 (fls. 2/6)
lavrado para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente em
deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
indeteresse da mesma (art. 32, III, e § 11, Lei no 8.212/91) (CFL 35), no período compreendido
entre as competências 01/2004 a 12/2004.
Conforme o relatório fiscal (fls. fls. 7/10):
1. Por ocasião da ação fiscal levada a efeito na empresa em epigrafe, apesar de
previamente notificada nos dias 09/setembro/2008 e reiterada em
06/novembro/2008, 19/fevereiro/2009, 20/05/2009 e 17/07/2009, a autuada
deixou de prestar à Receita Federal do Brasil — RFB, informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma', na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
2. Assim é que, intimada em 06/11/2008 para: justificar a diferença entre a
remuneração contabilizada no livro Razão c/3.3.01.02.0001 e a Massa Salarial
informada Ina GF1P; apresentar toda a documentação pertinente aos pagamentos
efetuados a título de Bolsa Estágio — c/3.3.01.02.0012; comprovar os
recolhimentos e a informação na GFIP dos pagamentos efetuados a título de
gratificação — c/3.3.01.02.0021; relacionar todos os beneficiários, dos
pagamentos a pessoas físicas a título de Cursos, Treinamentos e Seminários —
c/3.3.01.01.0021, a ITIL nada justificou ou prometeu fazê-lo.
3. Da mesma forma, intimada em 19/02/2009 para: relacionar todos os
prêstadores de serviços pessoas físicas, e se aqueles foram informados em GF1P;
justificar as divergências nas informações prestadas referente a rubrica PRO
LABORE constantes nos Arquivos Magnéticos (CD), Folhas de Pagamentos e
Registros Contábeis (Razão), mais uma vez a empresa foi silente, não
apresentando quaisquer justificativas e/ou esclarecimentos.
4. Por fim, intimada em 20/05/2009 e reiterada a intimação em 17/07/2009 para
justificar e/ou apresentar a documentação pertinente que motivou os
lançamentos na Conta Caixa, relacionados no anexo àquela Intimação, a empresa
o fez através de correspondência, porém de forma nãosatisfatória, conforme
amplamente demonstrado no Auto de Infração 37.191.161-3, onde aquela, a ITIL,
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722041/2009-03
3
não logrou esclarecer e/ou justificar, de forma plausível, os lançamentos
efetuados em sua conta Caixa, intimada que fora para tal.
Ainda nos termos do relatório fiscal, foi aplicada agravante por dolo.
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 108/130, alegando, em
síntese:
1. A necessidade de reunião deste processo com os outros autos de infração
lavrados na mesma ação fiscal para julgamento conjunto;
2. A inexistência de reincidência; e
3. A inexistência de conduta dolosa, aplicação do art. Art. 150, § 4o do CTN e a
consequente decadência das competências 01/2004 a 08/2004.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o despacho de fl. 526, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para aguardar o resultado da diligência determinada
solicitada nos autos do PAF no 10480.722048/2009-17 (no qual consta o lançamento da obrigação
principal apurada nesta mesma ação fiscal).
Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação fiscal de fl. 528/534,
informando as reduções promovidas na (AIOP | PAF no 10480.722048/2009-17). Apesar de
intimado (conforme AR de fl. 538), a Recorrente não se manifestou quanto à informação fiscal.
Com efeito, com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 548/553,
que julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de prestar
informações cadastrais, financeiras ou contábeis, na forma solicitada pela
autoridade fiscal, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, após
regularmente intimado para tanto.
GRADAÇÃO DA MULTA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. DOLO.
Constitui circunstância agravante da infração, ter o infrator agido com dolo, caso
em que a multa será elevada em três vezes.
INDEPENDÊNCIA DOS PROCESSOS LAVRADOS EM UMA MESMA AÇÃO FISCAL.
Os processos resultantes de uma mesma ação fiscal são independentes entre si e
devem ser formalizados com todos os elementos de prova necessários ao seu
correto entendimento.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722041/2009-03
4
Não se vislumbra a decadência do crédito tributário quando, tratando-se de
obrigação acessória, para a qual inexiste previsão de recolhimento antecipado, o
lançamento é realizado no prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser constituído, mediante
aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 566/578, reiterando as
razões de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade,motivo
pelo dele tomo conhecimento.
Destaca-se que, diferente dos DEBCADs 37.191.159-1, 37.191.161-3 e 37.191.162-1
(AIOPs), não há nestes autos nem eu seus apensos notícia de inclusão do presente AIOA em
parcelamento. Não há que se falar, assim, em renúncia ao contencioso administrativo em relação
ao presente AIOA.
2. Preliminares
2.1. Decadência
Como relatado, sustenta a Recorrente a decadência das competências 01/2004 a
08/2004, em razão da inexistência de conduta dolosa e da consequente aplicação do termo inicial
previsto no art. 150, § 4o do CTN. Contudo, estando-se diante de multa por descumprimento de
obrigação acessória não há que se falar em aplicação do dispositivo legal invocado pela
Recorrente, eis que seu lançamento se dá sempre de ofício. Neste sentido, cita-se a Súmula CARF
no 148, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se

1 Conforme o AR de fl. 557, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 18/11/2016 e apresentou o recurso
voluntário em 28/11/2016, conforme carimbo de fl. 550.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722041/2009-03
5
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e
2201-003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar.
2.2. Reunião dos processos decorrente da mesma ação fiscal
Sustenta a Recorrente que o presente processo deveria ter sido julgado em
conjunto com os demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Defende a existência de
relação de prejudicialidade entre o presente auto de infração e os autos de infração relativos às
obrigações principais. Afirma também, que os presentes autos não teriam sido baixados em
diligência, como ocorreu com os demais, o que teria prejudicado seu direito de defesa.
As alegações da Recorrente, contudo, não condizem com a realidade dos autos.
Conforme relatado, após a interposição da impugnação, os autos foram
encaminhados à DRJ, tendo sido proferido o despacho de fls. 526, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para aguardar o resultado da diligência determinada solicitada nos
autos do PAF no 10480.722048/2009-17 (no qual consta o lançamento da obrigação principal
apurada nesta mesma ação fiscal). Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação
fiscal de fls. 528/534, informando as reduções promovidas na (AIOP | PAF no 10480.722048/2009-
17). Apesar de intimado (conforme AR de fl. 538), a Recorrente não se manifestou quanto à
informação fiscal.
Ou seja, não há sequer interesse recursal em relação ao pedido ora analisado, eis
que já foi atendido.
Ademais, como consignado no acórdão recorrido, as retificações sugeridas pela
autoridade lançadora na informação fiscal de fls. 528/534, não tem o condão de alterar o valor da
multa importa por meio do auto de infração objeto dos presentes autos, eis que aplicada em valor
fixo, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, I, "g" e art. 373 do RPS. Não
obstante, em sede recursal, os AIOPs e os AIOAs estão apensados e sendo julgados na mesma
sessão de julgamento.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito: inexistência das condições para o agravamento da penalidade por dolo
Como relatado, a autoridade lançadora agravou a penalidade em razão da
existência de dolo, na forma apresentada pela autoridade lançadora à fl. 9:
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722041/2009-03
6
Considerando que, no caso em tela, ocorreu a circunstância agravante
caracterizada pela ocorrência do DOLO, especificada no Relatório do Auto de
Infração 37.191.159-1, a multa a ser aplicada é a estabelecida nos artigos 92 e 102
da Lei n" 8.212/91 e artigo 283,, inciso I, alínea "g", e art. 373 do Decreto n°
3.048/99, atualizada de acordo com o artigo 8°, inciso V, da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12 de fevereiro de 2009, publicada no Diário
Oficial da União — DOU, de 13/02/2009, e corresponde ao valor de R$ 13.291,66
(treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), a qual é
agravada em conformidade com o disposto' no art. 292, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Sendo assim, a
multa aplicada foi a seguinte:
Valor da multa

R$ 13.291,66
Agravamento por Dolo

R$ 13.291,66 x 3 = R$ 39.874,98
Total da multa aplicada

R$ 53.166,64
Eis as justificativas apresentadas pela autoridade lançadora para a aplicação da
agravante dolo (fl. 7/8):
[...]
7. No presente Auto de Infração restou configurada a agravante prevista no inciso
II do art. 290, citado, por ter a autuada incorrido em dolo (Auto de Infração n°
37.191.159-1); sendo a multa agravada da seguinte forma: em três vezes de
acordo com o estabelecido no inciso 11 do art. 292, do Decreto n° 3.048/99, em
função da ocorrência de dolo; em duas vezes de acordo com o estabelecido no
inciso IV do art. 292, do mesmo decreto, em função de haver incorrido em
reincidência genérica (reincidência em infração diferente).
8. Conforme detalhado no Auto de Infração Parte Empresa (AlOP n° 37.191.159-1,
item 22), ficou amplamente demonstrado enquadrar-se o presente lançamento
na hipótese prevista no art. 150, § 40 e art. 173, inciso I do Código Tributário
Nacional, iniciando-se a contagem do prazo para a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
9. Temos assim que, a falta de recolhimento e de declaração em GFIP das
remunerações pagas; presunção da omissão de receitas com reflexos nas
contribuições previdenciárias; uso de históricos que não refletem a realidade da
efetiva operação realizada; pagamentos efetuados a pessoas físicas registrados na
contabilidade como se fosse a pessoas jurídicas e não declarados na GFIP; fatos
geradores não lançados em títulos próprios, mas, sim, dissimuladamente em
outras contas na contabilidade e também não declarados em GFIP, ter deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço, no período de 01/2004 a 12/2004; além da
sistemática recusa da falta de apresentação de livros/documentos da escrituração
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722041/2009-03
7
comercial, configuram a ocorrência de dolo, o qual está previsto no art. 18, Ido
Código Penal, a saber:
Convém transcrever também as razões apresentadas pela autoridade lançadora no
mencionado AlOP n° 37.191.159-1 (fls. 58 e ss do PAF 10480.722.048/2009-17):
14. Acresça-se a tudo que foi exposto não ter a ITIL prestado adequadamente os
esclarecimentos necessários aos lançamentos efetuados na Conta Caixa. (objeto
do Auto de Infração n2 37.191.155-9) em que aquela, EM TESE, simulou
lançamentos com o objetivo de suprir a Conta Caixa de numerários suficientes
para dar cobertura aos saldos credores daquela conta, inclusive fazendo uso de
históricos que não retratavam a realidade do fato contábil ocorrido.
15. Considere-se que os inúmeros valores contabilizados a débito da citada conta
Caixa tinham como finalidade dar cobertura aos saldos contábeis credores
constantes na referida rubrica, o que leva a PRESUNÇÃO da omissão de receitas —
mas, com :reflexos também nos fatos geradores da contribuição previdenciária -
haja vista que tais valores (receitas) tidos a margem da contabilidade, foram, em
tese, destinados a pagamentos "por fora" aos dirigentes da sociedade, mas sem
os devidos registros contábeis. Não havendo a contabilização da receita, EM TESE
OMITIDA, a conta Caixa não teria saldo suficiente para efetuar outros pagamentos
provenientes do giro normal da atividade da empresa; gerando, assim, saldos
credores naquela conta. Cuida-se aqui, então, da FRAUDE CONTÁBIL, ou do
denominado CAIXA DOIS — onde a omissão de receitas faz com que o caixa se
torne credor, ou seja, apresente saldo negativo; aliado, ainda, a utilização de
históricos que não retratam a realidade do fato contábil ocorrido. Esclareça-se
aqui que, por tratar-se presunção juris tanturn, ou seja, que admite prova em
contrário, aquela, a ITIL, não logrou comprovar quanto à existência de saldos
credores na sua conta Caixa. Não está afastado, aqui, o preceito legal esculpido na
Constituição Federal (artigo 52, inciso LV) quanto ao direito do contraditório e da
ampla defesa, cabendo àquela, ITIL, apresentar as suas alegações.
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu que a autoridade lançadora não teria
se desincumbido do ônus de provar a ocorrência de dolo, o que ficaria evidenciado pela utilização
dos termos “em tese” e “presunção” no relatório fiscal. Além disso, defendeu que todas as
informações requisitadas foram disponibilizadas à autoridade lançadora e que esta não
desqualificou nenhum documento fiscal da Recorrente.
O acórdão recorrido refutou as alegações da recorrente com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
A autoridade fiscal relatou os fatos que demonstram a ocorrência de dolo, como
segue:
5. Temos assim que, a falta de recolhimento e de declaração em GFIP das
remunerações pagas; presunção da omissão de receitas com reflexos nas
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722041/2009-03
8
contribuições previdenciárias; uso de históricos que não refletem a
realidade da efetiva operação realizada; pagamentos efetuados a pessoas
físicas registrados na contabilidade como se fosse a pessoas jurídicas e não
declarados na GFIP; fatos geradores não lançados em títulos próprios, mas,
sim, dissimuladamente em outras contas na contabilidade e também não
declarados em GFIP, além da sistemática recusa da falta de apresentação
de livros/documentos da escrituração comercial, configuram a ocorrência
de dolo...
Diante desse conjunto de ações/omissões, pode-se vislumbrar a vontade
deliberada do sujeito passivo nas práticas adotadas, evidenciando a intenção
dolosa exigida na lei para o agravamento da penalidade aplicada, nos termos do
art. 290, II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, elevando o valor da multa em três vezes, consoante o disposto no
art. 292, inciso II do mesmo texto regulamentar.
Correta, portanto, a elevação da multa aplicada.
[...]
No recurso voluntário, a Recorrente limitou-se a repetir as alegações da
impugnação, sem agregar novos argumentos à sua alegação.
Pois bem.
No presente caso concreto, entendo que a autoridade lançadora demonstrou o dolo
da Recorrente, caracterizado pela indevida manipulação de sua contabilidade para mascarar a
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias principais. Não se está, dessa forma,
diante de mera omissão de informações fiscais ou contábeis, mas de atos comissivos praticados
pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, correta a aplicação da agravante.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO a preliminar e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 601
DF CARF MF
Original